Tribunal: TJDFT
Processo: 0004442-95.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. O édito condenatório, para ser efetivado, exige um juízo de certeza acerca da prática da conduta imputada, sob pena de ofensa ao Princípio do in dubio pro reo.

2. No caso concreto, o conjunto probatório não foi conclusivo em comprovar que o réu cometeu os fatos descritos na denúncia, especialmente em razão das declarações contraditórias e inseguras da vítima sob o rito da Lei Maria da Penha em que se tem observado a falta de realização do corpo de delito.

3. Recurso provido.